Tribunal: STF
Processo: HC 211222
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabricio Bernardes Augusto, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 715.320/MG .



     O impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 



    Ressalta que o paciente foi preso em flagrante em 7/12/2021 e teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 “(5,68 g de maconha).



    Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito.



     Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Discorre sobre a existência de condições favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 715.320/MG, uma vez que decisão denegatória de habeas corpus do Tribunal de Justiça local.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    O Juízo da 2ª Vara Criminal - Infância e Juventude da Comarca de Poços de Caldas/MG, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, assim consignou (Doc. 11):



    “O flagrante encontra-se formalmente perfeito, não sendo a hipótese de relaxamento de prisão, e obedeceu as formalidades legais, com a oitiva do condutor, da testemunha e do flagrado, sendo-lhe entregue cópia da nota de culpa.



     Verificando o teor do APFD, entendo pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal e para a garantia da ordem pública, havendo a prova da materialidade e indícios de autoria delitiva.



     No que se refere a garantia da ordem pública, o jurista Guilherme de Souza Nucci[1] ao discorrer sobre o tema demonstra que esta deverá “ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social”. Com base neste entendimento, é de se notar que de fato está presente a garantia da ordem pública. Isto, ao se levar em conta a gravidade do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Além disso, houve a apreensão de substância entorpecente, qual seja, "maconha" conforme Exame Preliminar de Drogas de Abuso. 



    A repercussão social, de outro norte, está presente na medida em que o delito está sendo cada vez mais crescente nesta cidade, cabendo ao Judiciário prevenir e punir o crime, principalmente, face à sua seriedade e gravidade. 



    Por tais razões e na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, acolhendo a manifestação da D. Autoridade Policial, cujos fundamentos adoro como cauda de decidir, ante as razões fáticas e jurídicas, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão do flagrado Fabrício Bernardes Augusto, pela garantia da ordem pública.”



    Vê-se, portanto, que a decisão mediante a qual imposta a custódia está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, que não individualizam a conduta do autuado, deixando o julgador, assim, de sopesar a primariedade e a quantidade de droga apreendida, que não é expressiva (5,68 de maconha) a ponto de justificar medida mais gravosa (doc. 6).



    Neste sentido, a jurisprudência da 1ª Turma do STF: 



    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 21.6083-7, da 2ª Vara Criminal - Infância e Juventude da Comarca de Poços de Caldas/MG, podendo o juiz competente estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Humberto Martins, relator do HC nº 715.320/MG .



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente